Tribunal: TCU
Processo: 045.125/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 629/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.125/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Expedita Nogueira Barroso (XXX.546.423-XX); Lucas Ferreira de Castro (XXX.987.683-XX); Marcelo de Medeiros Barbosa (XXX.817.483-XX); Maria Alderi Moreira Matos (XXX.934.283-XX); Maria Alice Ferreira (XXX.424.083-XX); Maria Ferreira de Sousa (XXX.924.753-XX); Wagner de Medeiros Barbosa (XXX.527.373-XX); Wanuzia de Medeiros Dantas (XXX.101.261-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.